Tribunal: TJMT
Processo: 0001248-90.2015.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001248-90.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ESTILO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 08.847.889/0001-59 (APELADO), VAGUINALDO JOSE SILVA PINTO - CPF: 008.556.528-88 (APELADO), PATRICIA FERNANDES DIAS PINTO - CPF: 595.699.055-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO –JUROS DE MORA A PARTIR DO INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA – MERA RECOMPOSIÇÃO DO VALOR - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS (ART. 85, §11o, DO CPC) - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor (CC, art. 397), devendo, a partir daí, ter incidência de correção monetária e juros moratórios.

A correção monetária não constitui nenhum acréscimo à dívida, senão mera recomposição de seu valor, razão pela qual deve incidir desde o seu vencimento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
, contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada em desfavor de
Estilo Comércio de Veículos Ltda. - ME
, em que o juízo
a quo
julgou procedente o pedido, condenando a requerida ao pagamento de R$ 120.867,29 (cento e vinte mil oitocentos e sessenta e sete reais e vinte e nove centavos), atualizado monetariamente pelo INPC a partir do inadimplemento, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Condenou, ainda, os requeridos, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O apelante defende que os juros de moratórios devem incidir a partir do efetivo inadimplemento, posto que constituído em mora o devedor, e a correção monetária, por se tratar de responsabilidade contratual, deve incidir a partir do efetivo prejuízo, qual seja, o vencimento de cada parcela contratada, seguindo os parâmetros entabulados entre as partes no contrato, e não a média do INPC.

Alega, ainda, que a multa poderá ser cobrada de acordo com a legislação vigente, ou seja, 2% (dois por cento) em caso de inadimplemento.

A apelada apresentou contrarrazões, arguindo ausência de interesse recursal, porquanto a sentença foi julgada procedente
in totum
(ID. 45034998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão é bastante singela.

A instituição financeira rebela-se apenas em relação ao termo inicial dos juros de moratórios, alegando que estes deves incidir a partir do efetivo inadimplemento, posto que constituído em mora o devedor, assim como a correção monetária, que, por se tratar de responsabilidade contratual, deve incidir a partir do efetivo prejuízo, qual seja, o vencimento de cada parcela contratada, seguindo os parâmetros entabulados entre as partes no contrato, e não a média do INPC.

Por fim, alega, ainda, que a multa poderá ser cobrada de acordo com a legislação vigente, ou seja, 2% (dois por cento) em caso de inadimplemento.

Pois bem.

Em relação ao termo inicial de incidência de correção monetária e de juros de mora sobre o valor da condenação, a pretensão recursal procede.

Isso porque, a dívida cobrada nesta ação apresenta data de vencimento certa e específica, devendo então essa data de vencimento ser o termo inicial dos juros e da correção monetária a incidirem sobre o valor do débito.

A propósito, importante salientar que a correção monetária não constitui nenhum acréscimo à dívida, senão mera recomposição de seu valor, razão pela qual deve incidir desde o seu vencimento.

Quanto aos juros moratórios, também devem incidir desde o vencimento da obrigação, pois o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor (CC, art. 397).

Aliás, a jurisprudência é nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO BANCÁRIO - TARIFA DE CADASTRO - INÍCIO DO RELACIONAMENTO - NÃO VERIFICAÇÃO - COBRANÇA - ILEGALIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - VENCIMENTO DA DÍVIDA. - A tarifa de cadastro, em contratos envolvendo instituições financeiras, pode ser cobrada, se na celebração do primeiro contrato entre partes, e desde que feito a partir de 30/4/2008, data do início de vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007 (STJ, Súmula no 566)-
O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor (CC, art. 397), devendo, a partir daí, ter incidência de correção monetária e juros moratórios
.”
(TJ-MG - AC: 10707130174659001 MG, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 30/10/2019, Data de Publicação: 08/11/2019) (destaquei)

No que se refere ao indexador relativo à correção monetária, em que pese o apelante defender que tais consectários devam seguir os parâmetros entabulados entre as partes no contrato, e não a média do INPC, o mesmo não aponta qual seria o índice devido, tampouco foi possível extrair tal informação do Contrato de Abertura de Crédito sob ID. 45024477, ou de qualquer outro documento colacionado aos autos, devendo permanecer a sentença incólume nesse ponto.

Por fim, em relação à possibilidade de cobrança da multa no importe de 2% (dois por cento) em caso de inadimplemento, verifica-se do demonstrativo de conta vinculada colacionado sob ID. 45024482, que em caso de inadimplência, incidirá
“COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, com base na variação do FACP/FACPE”
. Por tal razão, não há falar em incidência da multa, nos moldes como pretendidos pelo recorrente, já que o aludido encargo não foi pactuado.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, apenas para estabelecer o termo inicial dos juros de mora a partir do efetivo inadimplemento da obrigação, e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo, qual seja, o vencimento de cada parcela contratada, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020